Tribunal: STF
Processo: Rcl 53159
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Edson Rodrigues Borges, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Recurso Inominado nº 1001797-31.2021.8.26.0269. 



    Na petição inicial, o reclamante alega que o percentual de contribuição previdenciária de servidor público estadual não pode ser fixado por norma federal (eDOC 1).



    Argumenta-se que a fixação de uma única alíquota igual para todos os entes federativos estaduais, mormente impedindo-lhes de alterá-la até 1º de janeiro de 2025, ignorando-se os aspectos específicos de cada ente federativo estadual, está eivada de inconstitucionalidade, eis que extrapola a competência conferida pelo inciso XXI do art. 22 da Constituição Federal, que limitou-se a conferir competência para o estabelecimento de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (eDOC 1, p. 12).



    Assim, requer-se que seja aplicado ao caso a tese fixada no julgamento do tema 1177 da repercussão geral. 



    Em contestação, o reclamado alega que não se discute nos autos originários propriamente a alíquota de contribuição previdenciária de militares a ser observada no âmbito estadual, mas a base de cálculo das contribuições estabelecida pela Lei n. 13.954/2019 (eDOC 21, p. 2).



    Com base nisso, sustenta-se que não aplica ao caso o que decidido no julgamento do tema 1177 da repercussão geral, sob o argumento de que o precedente discute apenas a competência estadual para definir as alíquotas de contribuição previdenciária pagas por servidores militares de seus quadros (eDOC 21, p. 5).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROVENTOS DE INATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MILITARES. LEI FEDERAL N. 13.945/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. EXTRAPOLADA COMPETÊNCIA CONFERIDA À UNIÃO PARA EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.338.750-RG (TEMA 1.177). VIOLADA DECISÃO DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (eDOC 24, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso em tela, verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem destoa da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1177 da repercussão geral. 



    No julgamento do RE 1338750 RG, Rel. Min. Presidente, DJe 27.10.2021, tema 1177, esta Corte assentou que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE 1338750 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2021)”



    No caso em apreço, contudo, o Tribunal reclamado entendeu que seria constitucional a instituição de contribuição previdenciárias na forma fixada pela Lei nº 13.954/2019, conforme se nota na emenda do acórdão que decidiu o recurso inominado:



    “Recurso inominado Policial militar Contribuição Proteção Social Militares Inexistência de irregularidade na alteração das alíquotas e ampliação da base de cálculo disciplinadas na Lei nº 13.954/19 Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, acerca da constitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária para custeio de pensões de militares Sentença mantida por seus próprios fundamentos Recurso improvido” (eDOC 7, p. 2)



    Foi interposto recurso extraordinário em face da referida decisão, o qual teve o seguimento negado com fundamento no tema 160 da repercussão geral. A decisão denegatória foi mantida por ocasião do julgamento do agravo interno, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO – DECISÃO DENEGATÓRIA DE PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Decisão de acordo com o decidido no RE nº 596.701/MG (tema 160). Parâmetro definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 160 que devem ser aplicado. AGRAVO NÃO PROVIDO”. (eDOC 7, p. 6)



    Como visto, o ato reclamado sustentou-se na tese fixada no julgamento do tema 160 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 596701, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.06.2020, em que se assentou ser constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, com fundamento na sujeição destes a regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE 596701, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2020)



    Ocorre que as matérias discutidas em ambos os precedentes desta Corte são distintas e não conflitam entre si. Efetivamente, enquanto o tema 160 se limita a reconhecer a constitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria de servidores militares, com distinção aos servidores civis, o tema 1177 debateu a constitucionalidade da alteração da alíquota da contribuição previdenciária sob a ótica da competência legislativa, de maneira a reconhecer a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019 no ponto em que fixa as alíquotas devidas por servidores militares estaduais. 



    Dessa forma, percebe-se que, a despeito de o Tribunal reclamado ter aplicado o tema 160 da repercussão geral adequadamente, na medida em que reconheceu a constitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária sobre proventos dos militares, não observou o que decidido no julgamento do tema 1177, tendo em vista a inconstitucionalidade expressamente declarada pelo precedente no que se refere à fixação de alíquota pela Lei nº 13.954/2019.



    Diga-se de passagem, o acórdão que resolveu o recurso inominado (eDOC 7, p. 2) data do dia 27 de agosto de 2021. A ata do julgamento do precedente do STF, por sua vez, foi publicada em outubro de 2021, ou seja, data posterior ao julgamento pelo Tribunal de origem. Contudo, em fevereiro de 2022 foram opostos embargos de declaração, em que se suscitou a aderência do caso ao paradigma desta Corte (eDOC 6, p. 1-4), oportunidade em que órgão julgador rejeitou o recurso, conforme acórdão assim ementado:



    “Embargos de Declaração. Inexistência de Vícios no Acórdão. Pretensão de Rediscutir o mérito da decisão proferida pelo Colegiado. Embargos rejeitados” (eDOC 6, p. 24)



    Portanto, verifica-se a existência de teratologia no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo apta a justificar a cassação do decisum, posto que patentemente contrário ao precedente do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário exclusivamente com base no tema 160 da repercussão geral e determinar que seja realizado novo juízo de admissibilidade, levando-se em consideração também o tema 1177, com a eventual determinação de remessa dos autos à Turma julgadora para realização de juízo de retratação.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente